Tribunal: TJSP
Processo: 1501138-60.2019.8.26.0066
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286257
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501138-60.2019.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante THIAGO
RICARDO RODRIGUES DE SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
POÇAS LEITÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501138-60.2019.8.26.0066 -Voto no 41.646
2
VOTO No 41.646
APELAÇÃO No 1501138-60.2019 Barretos
APELANTE: THIAGO RICARDO RODRIGUES DE SOUZA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Pela r. sentença de fls. 144/147, cujo relatório se adota,
da 2a Vara Criminal da Comarca de Barretos, Thiago Ricardo
Rodrigues de Souza, por infração ao artigo 155, caput, do Código
Penal, foi condenado à pena de dois (02) anos e três (03) meses de
reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de vinte e dois
(22) dias-multa no valor mínimo.
Inconformado, recorreu o réu postulando sua absolvição
sob o argumento de fragilidade probatória. Subsidiariamente, requer a
redução da reprimenda e a fixação de regime prisional mais brando
(fls. 152/168).
As contrarrazões encontram-se às fls. 172/179.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501138-60.2019.8.26.0066 -Voto no 41.646
3
O ilustre Dr. Procurador de Justiça, em seu Parecer de fls.
206/210, opinou pelo improvimento do apelo.
É O RELATÓRIO.
O recurso não comporta mesmo provimento, consoante o
bem lançado Parecer do nobre representante do Parquet de Segunda
Instância.
A r. sentença, ao condenar o réu, bem analisou todo o
conjunto probatório produzido que realmente o compromete.
A materialidade do fato restou demonstrada pelos autos
de prisão em flagrante de fls. 02/05, de exibição e apreensão de fls.
38, de avaliação de fls. 96, boletim de ocorrência de fls. 36/37 e pela
prova oral coligida em Juízo.
Quanto à autoria, não há dúvida.
O réu, na fase administrativa, quedou-se silente. E, em
Juízo, negou a acusação afirmando que a bicicleta da vítima já se
encontrava no imóvel quando ele chegou ao local.
Todavia, os policiais militares Eder Ferreira da Silva e
Paulo Francisco dos Reis Filho asseveraram, em depoimentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501138-60.2019.8.26.0066 -Voto no 41.646
4
harmônicos, que durante diligência para localizar uma bicicleta que
havia sido subtraída, avistaram o acusado, com a referida bicicleta,
ingressando em uma residência. Sendo assim, abordaram o apelante,
repita-se, na posse do bem.
Por fim, o ofendido Iago Moreira Schiavon narrou ter
deixado sua bicicleta destravada enquanto cortava seu cabelo,
momento em que foi subtraída, acionando, assim, a polícia.
Reconheceu o bem como sendo de sua propriedade.
Ora, diante de tão robusto conjunto probatório, verifica-se
que a condenação do acusado pela prática de furto simples, na
modalidade consumada, era medida que, realmente, se impunha.
A pena foi corretamente imposta e resta, pois, mantida.
Foi ela fixada em metade (1/2) acima do mínimo legal ante
a péssima conduta social do réu, gerando diversos maus
antecedentes.
No tocante ao período depurador entende-se que a douta
defesa confunde esse período com o efetivo cumprimento ou extinção
da pena. A certidão não traz informações suficientes para a
comprovação de que o réu cumpriu as penas a ele impostas e de já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501138-60.2019.8.26.0066 -Voto no 41.646
5
ter transcorrido o lapso temporal de cinco (05) anos exigidos pelo
artigo 64, inciso I, do Código Penal.
Na segunda fase, foi novamente majorada em metade
(1/2) por ser o acusado, comprovadamente, multirreincidente.
Por fim, na derradeira, ausentes causas de aumento ou
diminuição de pena.
O regime prisional fixado
fechado
igualmente não
comporta reparo, ante os referidos maus antecedentes e multirreincidência.
Dessarte, nega-se provimento ao apelo, restando mantida,
integralmente, a r. sentença atacada cujos fundamentos são aqui
também adotados e, ainda, nos termos do artigo 252 do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo.
POÇAS LEITÃO
Relator